Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DE TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO DA REQUERENTE, DENTRE OS QUAIS ESTARIA O “PLÁSTICO” DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA REQUERIDA. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, ora recorrida, em que pretende: i) a concessão de tutela provisória para que cessem as cobranças supostamente oriundas de operações fraudulentas, além de que seu nome não seja “negativado”; ii) a declaração de inexistência dos débitos do cartão de crédito no valor de R$ 5.046,50; iii) a condenação da requerida à reparação do dano extrapatrimonial estimado em R$ 8.000,00.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14o).
C. A requerente (idosa) narra que: i) teria recebido, em 14.2.2022, ligação telefônica de suposto funcionário da instituição bancária “Bradesco”, na qual teria sido informada sobre a “realização” de compra em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.280,00, em São Paulo/SP; ii) teria sido orientada por esse suposto funcionário do banco “Bradesco”, após “validação” de identidade e digitação de suas senhas, a entregar todos os cartões de débito e de crédito que possuía, além de seu aparelho celular (estaria com vírus), para um preposto dessa instituição financeira que iria até a sua residência; iii) no mesmo dia, um “representante” desse banco teria ido até a residência da requerente e recolhido os itens solicitados; iv) em 15.2.2022, a demandante teria recebido ligação telefônica do banco “Bradesco”, em razão da realização de compra fora de seu perfil, ocasião em que constatou ter sido vítima de “golpe”, porquanto teriam sido realizadas, na conta bancária perante a instituição financeira requerida (“Nu Pagamentos S.A.”), operações bancárias (compras em crédito e débito, e saque) na quantia total de R$ 5.046,50; v) sem resolução da questão pela via extrajudicial (boletim de ocorrência e envio de “e-mails”), ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais.
D. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3o, I e II).
E. No caso concreto, a requerente não se desincumbiu, a contento, de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Isso porque os elementos probatórios demonstram que: i) a demandante teria recebido ligação telefônica de suposto preposto do banco “Bradesco”, e não da instituição financeira ora requerida; ii) nessa ligação telefônica, o suposto preposto do banco “Bradesco” teria solicitado à parte demandante a entrega de seus cartões de crédito, inclusive os de outros bancos, e o seu telefone celular, os quais teriam sido, de fato, entregues a um suposto "courier" (id 40933561); iii) inexiste prova de que essa ligação telefônica teria sido originada de número telefônico pertencente à instituição financeira, ora requerida, ou de que a consumidora teria se valido dos meios de comunicação oficiais do banco demandado.
F. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as regras gerais de cautela exigíveis do consumidor médio à verificação de regularidade desse tipo de transação (entrega de cartões de crédito de diferentes instituições financeiras à pessoa desconhecida), de sorte que não se visualiza o alegado fortuito interno atribuível à instituição bancária, para fins de declaração de inexigibilidade dos débitos, e de condenação à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II).
G. Ausente qualquer demonstração de que houve falha na prestação de serviços do banco requerido, tampouco quanto à violação da segurança da informação dos dados relativos às operações bancárias realizadas, tudo, a afastar a obrigação indenizatória.
H. Por fim, não prevalece o entendimento da Súmula 28 (Revisada) da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (“as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”), diante das específicas circunstâncias do caso concreto (inexistência de atuação de pessoa que fraudulentamente teria se identificado como preposto da instituição financeira requerida e ausência de utilização de instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco demandado).
I. Impositivo, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).